Tribunal: TJSP
Processo: 1501265-54.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Admissibilidade
Não mais se sustenta o entendimento no sentido da não aplicação da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno à figura do furto qualificado. A tese vinha alicerçada no argumento de que a ordem dos parágrafos na construção legislativa da norma penal imporia que o

Ementa:

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Furto qualificado praticado durante o repouso noturno – Admissibilidade
Não mais se sustenta o entendimento no sentido da não aplicação da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno à figura do furto qualificado. A tese vinha alicerçada no argumento de que a ordem dos parágrafos na construção legislativa da norma penal imporia que o mandamento contido em um determinado parágrafo fosse aplicável somente às figuras típicas anteriormente relacionadas naquele mesmo tipo penal. Na medida em que o furto noturno constaria do § 1o, do art. 155, do CP, seria a figura aplicável apenas ao furto simples, mas não à figura qualificada constaria que vem inscrita em tipo autônomo, no respectivo § 4o. Tem prevalecido, contudo, o entendimento de que, em se cuidando de causas de aumento e de diminuição, sua incidência deve dar-se independentemente da localização topográfica no texto penal, na medida em que são fatores a serem considerados apenas na 3a fase da dosimetria da pena. Por tal razão, a exemplo do que se deu com o reconhecimento da figura do furto qualificado-privilegiado, tem-se entendido ser perfeitamente admissível a aplicação da causa de aumento relativa ao furto noturno às figuras qualificadas. Observe-se que o fato de o preceito sancionador do furto em sua forma qualificada já prever uma sanção mais elevada, não constitui – desde que haja compatibilidade e não se cuide da mesma circunstância – impeditivo para que se reconheça também a causa de aumento de pena, que visa a punir com maior rigor situações revestidas de maior gravidade, sob pena de ferir-se o princípio da proporcionalidade.

Cálculo da pena – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu mais de cinco anos antes dos fatos julgados – Exigência necessária apenas ao reconhecimento da agravante da reincidência – Circunstância a ser considerada na qualidade de "mau antecedente" na fixação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
A reincidência, ao contrário dos maus antecedentes, não gera efeitos somente sobre o quantum da pena do sentenciado, mas também sobre a concessão de benefícios, tanto por ocasião da prolação da sentença como na fase de sua execução.
Foi por esse motivo que o legislador instituiu o decurso do lapso depurador de cinco anos, no art. 64, I, do CP, cujos efeitos devem se restringir, porém, à previsão contida no próprio dispositivo legal, no sentido de afastar-se a agravante genérica da reincidência, de tal sorte a inexistir qualquer impeditivo para que eventual condenação criminal transitada em julgado seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como mero antecedente desabonador.
É, portanto, plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Cálculo da pena – Agravante da reincidência – Nova penalização de situação pela qual o agente já teria sido anteriormente responsabilizado – Bis in idem pela ocorrência de projeção de pena já cumprida sobre outra não caracterizado – Entendimento em consonância com o princípio da individualização da pena e a CF/88
Não cabe afastar a agravamento da pena pela reincidência, sob a alegação de que estar-se-ia penalizando novamente a mesma situação, projetando-se uma pena já cumprida sobre outra. A agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, não configura bis in idem, sendo antes norma de aplicação obrigatória, que não pode ser desconsiderada pelo Magistrado por ocasião da dosimetria da pena, mesmo porque atende ao princípio de sua individualização, ao diferenciar aquele que até então era primário daquele que persistiu em uma carreira criminosa. Dispensar idêntico tratamento a ambos, em tais casos, simplesmente violaria a aplicação do princípio da igualdade, uma vez não estarem eles na mesma situação.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Furto praticado durante o repouso noturno – Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Benefício cuja concessão é condicionada ao atendimento dos requisitos contidos nos incisos e§ 3o, do art. 44 do CP
A concessão do benefício fica condicionada ao efetivo atendimento dos requisitos contidos nos incisos e § 3o, do art. 44 do CP pelo interessado.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.